Tribunal: TJES
Processo: 5005183-53.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005183-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO PENINA NETTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela parte recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o autor pretende a rescisão contratual por peio da declaração de nulidade da contratação de crédito com a fornecedora requerida, cumulando pedidos de restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, uma vez que teria contraído obrigação referente à contratação de empréstimo consignado, todavia a requerida (ora recorrente) teria efetivado contrato de Cartões de Crédito de Margem Consignada (RMC), negócio jurídico alheio àquele que aquiesceu.

Em sede de

sentença (ID 10154093) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5005183-53.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

DECLARO a quitação do débito do Requerente: ANTONIO PENINA NETTO perante a Requerida: BANCO BMG S.A e DETERMINO o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito nº. 5163.0540.7693.0112, referente ao termo de adesão a cartão de crédito consignado Banco BMG CARD e autorização para desconto em folha de pagamento nº. ADE 45787447, inscrito no contracheque do autor sob a rubrica AMORT CARTAO CREDITO - BMG;

CONDENO a requerida BANCO BMG SA a restituir ao autor ANTONIO PENINA NETTO a quantia de R$ 12.729,11 (doze mil, setecentos e vinte e nove reais e onze centavos), acrescidos dos descontos promovidos a partir de fevereiro de 2024 que forem comprovados em sede de cumprimento de sentença (art. 323, CPC), sempre com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desconto indevido de cada parcela; e

CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar indenização por danos morais a ANTONIO PENINA NETTO no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10154095) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 10154101.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

O caso em questão perpassa por nítida pretensão declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado junto ao banco, o que, diante da inversão do ônus da prova, impõe ao fornecedor comprovar a existência válida da origem do débito. Contudo, pelo análise das provas apresentadas ao juízo de origem, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito consignado.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo. De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Não obstante, comparando os valores descontados em folha e os encargos gerados, constata-se a total desproporção em relação aos depósitos efetivados a título de empréstimo, gerando demasiada onerosidade e ensejando, a par da ausência de informação clara e precisa do contrato bancário realmente levado a efeito, mais uma nulidade ao negócio jurídico. O diploma legal consumerista é cristalino no assunto:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Nesse sentido, não vejo outro caminho senão a declaração da nulidade do contrato por vício de consentimento da parte autora o que flagrantemente viola a boa-fé objetiva, bem como pela demasiada onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à parte autora caso o negócio jurídico continuasse em vigor.

Outrossim, entendo adequada, proporcional e razoável a conversão substancial do contrato para a real vontade do requerente (empréstimo consignado), equacionando o contrato pela aplicação das taxas de juros no padrão médio de mercado vigente à época da celebração sobre os valores tomados a título de empréstimo.

Nessa esteira, o juízo a quo procedeu com lisura na compensação dos valores realmente devidos frente ao efetivamente pago, declarando a quitação do débito e condenando a recorrida na repetição do valor da sobra, com as devidas atualizações e incidência de juros.

Nesse sentido, no tocante a restituição dos valores, não há que ser reformado, uma vez que se deu na forma de repetição simples do que fora pago a maior.

No que atine à reparação dos danos, a situação dos autos configura patente falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes a prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)